Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719067-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Ferreira Rodrigues Junior Agravados: Jesse de Sousa Oliveira Jean Morais Oliveira União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda J &amp; B Viagens E Turismo Ltda IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ferreira Rodrigues Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718189-15.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de medida cautelar em caráter antecedente, ajuizada por JOSE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR em desfavor de IEX CAMBIO E TURISMO e outros, todos qualificados no processo. Narra os autor, em síntese, que celebrou contrato com a requerida IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP para aquisição de EUR 2.300,00, mediante o pagamento da quantia de R$ 10.610,00, com previsão de pagamento para o dia .21/07/2020. Todavia, diante da pandemia do COVID 19, a requerida IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP fechou suas portas e surgiram várias reclamações de que ela não está entregando os euros e nem está devolvendo as quantias a ela repassadas, além do ajuizamento de várias ações contra ela. Assim, para evitar futuro prejuízo, solicita a cautelar de arresto da quantia de R$ 10.610,00 nas contas da requerida, além de adoção de outras medidas de constrição que sejam porventura necessárias. Decido. Nos termos da Lei n. 10.741/03, defiro a prioridade na tramitação do processo, tendo em vista o contido na documentação de id. 65589032. Anote-se. Apesar das alegações do autor, a entrega dos euros adquiridos está prevista para o dia 21/07/2020, conforme comprova o documento de id. 65589036. Ou seja, a obrigação não está vencida e ainda há tempo para o seu cumprimento. O fato de existirem reclamações e algumas ações contra a requerida, por si só, não indicam sua incapacidade para o cumprimento de obrigações futuras, sobretudo quando relatado pela autora que a empresa está negociando o pagamento dos valores junto aos clientes. Assim, em princípio, ausente a probabilidade do direito do autor, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR em caráter antecedente. Fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de trinta dias.” O agravante alega (Id. 17122489), em breve síntese, que adquiriu moeda moeda estrangeira por meio de negócio jurídico celebrado com a sociedade empresária IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP, tendo por objeto a aquisição da quantia de EUR$ 2.300,00 (dois mil e trezentos euros) a ser recebida pelo recorrente aos 21 de julho do corrente. Informa também que houve o pagemento adiantado do valor de R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais). Argumenta que a vendedora deixou de exercer sua atividade empresarial repentinamente, não tem cumprido as obrigações assumidas com vários consumidores, mas não deixou de ter autorização do Banco Central do Brasil para prestar serviço de câmbio. Acrescenta que o fato jurídico em questão foi objeto de notícia nos meios de comunicação em massa, bem como que já foram ajuizadas mais de 110 (cento e dez) ações semelhantes à presente contra os recorridos. Assim, conclui ser evidente o risco de dilapidação do patrimônio dos recorridos, o que justifica o deferimento de tutela cautelar com a finalidade de assegurar o pretendido ressarcimento da referida quantia em dinheiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o deferimento da tutela cautelar de bloqueio de bens pertencentes aos recorridos por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, bem como o posterior provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17122490 e Id. 17122491). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade do deferimento medida cautelar de bloqueio de bens pertencentes aos recorridos, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade da pretensão a ser exercida no processo principal e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade prefigurado no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas com natureza cautelar, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pelo recorrente tem mesmo caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. Na hipótese, o recorrente celebrou 2 (dois) negócios de aquisição de moeda estrangeira com a sociedade empresária IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP, tendo por objeto a quantia total de EUR$ 2.300,00 (dois mil e trezentos euros), a ser recebida pelo recorrente aos 21 de julho do ano corrente. Houve, de acordo com a petição inicial, o pagamento da contraprestação no valor de R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais). Aliás, verifica-se que a mencionada recorrida não tem mais autorização do Banco Central do Brasil para prestar serviços relacionados ao câmbio de moeda, nos termos da consulta promovida pelo advogado do recorrente (Id. 65591046). Por essa razão, não é possível exigir do recorrente que aguarde o implemento do termo de vencimento da obrigação, a ocorrer aos 21 de julho do ano corrente, para poder exigir a prestação que lhe é devida. Isso porque a recorrida não poderá mesmo efetuar a transferência de moeda estrangeira em favor do recorrente (Id. 65591046 dos autos do processo principal). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação de um crédito, como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. De fato, observa-se a existência de várias reclamações em sítios da rede mundial de computadores formuladas por consumidores que se dizem surpreendidos pelo não cumprimento repentino das obrigações assumidas pela mencionada recorrida (Id. 65589043 dos autos do processo principal). Também é preciso destacar o deferimento de medidas cautelares semelhantes ordenados por Juízos singulares no sentido de tentar bloquear ativos pertencentes à recorrida, porém sem sucesso. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a existência de elementos de provas no sentido da tentativa de dilapidação do patrimônio pertencente às recorridas de modo a frustrar o adimplemento das prestações outrora assumidas (Id. 65591048 dos autos do processo principal). Diante desse contexto, estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida com a finalidade de resguardar a pretensão deduzida pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova, imediatamente, ordem de bloqueio de ativos pertencentes às pessoas jurídicas recorridas, por meio dos sistemas judiciais Bacenjud e Renajud. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator